Tribunal: TCU
Processo: 019.676/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1920/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Roberto Volpe, ex-Prefeito Municipal de Santo Anastácio/SP, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1250/2009 (Siafi/Siconv 708671), que tinha por objeto apoio à realização do evento intitulado "XXXV FAISA - Feira Agropecuária e Industrial de Santo Anastácio". Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante comprovante de pagamento (peça 163), e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU (peça165); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Roberto Volpe (CPF XXX.112.128-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem item 9.2 do Acórdão 10109/2018-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 3347/2022-TCU-Primeira Câmara , e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 019.676/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Volpe (CPF XXX.112.128-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Santo Anastácio - SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alan Machado Lemes e Andreia Navarro Koepsel, representando Metrópole Ltda; Gean Aparecido Mendes Soares (92.820/OAB-PR), representando J.e. Fontinhas; Ana Claudia Gerbasi Cardoso (131983/OAB-SP) e Lindolfo José Vieira da Silva (86947/OAB-SP), representando Roberto Volpe. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.